Tribunal: TJMT
Processo: 0001903-89.2016.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Pedido de reconsideração N. 0001903-89.2016.8.11.0014
RECORRENTE(S): IVAN SEVERINO DA SILVA E OUTROS
RECORRIDO(S): NIVALDO DE SOUZA BRITO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração (id. 41112531) apresentado por IVAN SEVERINO DA SILVA E OUTROS, pretendendo a revisão da decisão de id. 29987982, que não conheceu do agravo interno.
Alega que ao interpor o recurso houve equívoco na sua denominação, pois a intenção do patrono era que o recuso subisse para instancia superior. Pontua que o Código de Processo Civil é cristalino em relação que os atos processuais só podem ser desprezados quando geram prejuízo para as partes.
É o relatório.
Decido.
É cediço que da decisão da Vice-Presidência que negar seguimento ao Recurso Especial com fundamento em súmula impeditiva ou qualquer outro fundamento que inviabilize o seguimento do recurso, caberá o Agravo ao STJ, nos termos do artigo 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. EXAME PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não se aplica o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, sendo incabível o agravo interno contra a decisão que inadmite o recurso especial por aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a interposição de recurso incabível não interrompe o prazo recursal.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1285518/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
Assim, apenas e tão somente caberá o Agravo Interno de que tratam os artigos 1.021 e 1.030, §2o, do CPC, do capítulo da decisão que inadmite o recurso com base na sistemática de precedentes.
Ao analisar o recurso id. 29980979, constata-se que o patrono utilizou-se de fundamentos exclusivos da seção que trata do Agravo Interno como os artigos 1.021, do CPC e 134-A e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal.
Nesse contexto, conforme o informativo (589/STJ, 3a Turma, AREsp 959.991-RS, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, por unanimidade, julgado em 16/8/52016, DJe 26/8/2016), O Superior Tribunal de Justiça já tem precedente que se trata de erro grosseiro a interposição equivocada de recuso de Agravo Interno quando a decisão nega seguimento por sumula impeditiva, por conter expressa previsão legal do recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos recursos Extraordinário e Especial.
Pelo exposto, a decisão discutida não merece reparos, motivo pelo qual indefiro o pedido de reconsideração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX